Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-42.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000005-42.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.117.601-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (ASSISTENTE), CLAUDINEIA APARECIDA LAVA - CPF: 988.031.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO CLEVERSON AMORIM PEREIRA (ASSISTENTE), GUILHERME FELIPE LAVA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO), PM EDUARDO KONISKI (ASSISTENTE), PM LUAN TCHARLEY BEZERRA DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

–INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO IMPROVIDO.

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

No tocante à temática, a Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se ao entendimento firmado há tempos pelo Supremo Tribunal Federal e, atualmente, posicionam-se no sentido de que ações penais em curso, ainda que em fase recursal,
não devem ser isoladamente sopesadas
para afastar a figura do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio do devido processo legal;

Na hipótese, embora o acusado ostente uma ação penal em andamento, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida (uma porção de maconha equivalente a 1,79g e duas porções de cocaína, com peso total de 25,58g),
isoladamente, evidencia dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas promovido na primeira instância.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

SAMUEL PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
nos autos da ação penal no.
1000005-42.2022.8.11.0037
,
na qual o réu
SAMUEL PEREIRA DA SILVA

foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
§4o, c/c art. 40, inciso VI, todos
da Lei no. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, na mínima fração legal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 141865192, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

requer
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
, sustentando que o apelado se
dedica às atividades criminosas
, uma vez que responde outra ação penal por narcotráfico, além de ter sido preso em local conhecido no meio policial como ponto de comercialização de drogas.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID

141865194,
nas quais requer o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a reprimenda aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 143404150, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet

Verte da denúncia que, no dia
07/12/2021
, por volta das 20h00, em via pública, em frente à residência situada na Rua Júlio Pisseti, bairro Novo Horizonte, na cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado
SAMUEL PEREIRA DA SILVA
, envolvendo o adolescente
Guilherme Felipe Lava Cortes
(17 anos),
trazia consigo
, para fins de comercialização, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar,
25,58g (vinte e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína e 1,79g (um grama e setenta e nove centigramas) de maconha
.

Ressai da exordial acusatória que policiais militares realizavam rondas de rotina quando avistaram o denunciado juntamente com o menor de idade em frente a uma quitinete, ocasião em que ambos tentaram empreender fuga, porém foram interceptados. Durante as buscas pessoais os agentes apreenderam com o ora increpado uma porção de cocaína, uma balança de precisão, a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e dois aparelhos celulares. Com o inimputável foi localizado uma porção de maconha, uma porção de cocaína, o valor de R$127,00 (cento e vinte e sete reais) e três relógios. [Denúncia, ID 141861842, págs. 1-2].

Conquanto não seja objeto do recurso, imperioso destacar que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo APFD (ID 141861833, pág. 3), termo de exibição e apreensão (ID 141861833, pág. 19), boletim de ocorrência (ID 141861833, págs. 63-67), laudo preliminar de entorpecente (ID 141861833, págs. 85-87), laudo pericial definitivo (ID 141861849) e depoimentos prestados nas fases procedimentais e mídias audiovisuais (ID 141865174, págs. 1-2).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006:

Como único pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006,
sob o viés de que ações penais em curso se prestam à comprovação da dedicação do réu às atividades ilícitas aliada as
notícias no sentido de que o apelado foi preso em flagrante em local conhecido como ponto de mercancia ilícita.

A pretensão não merece ser acolhida.

Como é cediço, para o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol do apelado

SAMUEL PEREIRA DA SILVA
, nos termos que seguem:

“...3a FASE

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da LT,
diminuo
a pena em 2/3 (dois terços), pois é tecnicamente primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal:

Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes, tendo sido preso em flagrante em 27.05.12, e denunciado em 21.06.12 pela prática dos crimes tipificados nos artigo 33, 35 e 40, III, da Lei n. 11.343/06”. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela “possibilidade de ações penais em curso e de inquéritos policiais servirem de indício de envolvimento do agente em atividades ilícitas ou em organização criminosa, de modo a negar-lhe o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”. 11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054 (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”. 12. Nessa linha de entendimento, no julgamento do Habeas Corpus n. 151.431 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.5.2018, Segunda Turma), o Ministro Gilmar Mendes sustentou que inquéritos e ações penais em curso tampouco podem servir de fundamento para afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do art
33 da Lei de Drogas (HC 170392, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/10/2019, Publicação: 30/10/2019)”
– Sentença, ID 141865175 – pág. 4.

No tocante à temática, a Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se ao entendimento firmado há tempos pelo Supremo Tribunal Federal e, atualmente, posicionam-se no sentido de que ações penais em curso, ainda que em fase recursal,
não devem ser isoladamente sopesadas
para afastar a figura do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

Ilustrativamente, colaciono recente julgado idêntico aos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO E A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO É EXPRESSIVA. PRECEDENTES.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA COM APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. -
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa
. -
Ademais, a Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).
-
Na espécie, embora a Corte paulista haja concluído que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não aplicou-lhe a minorante devido à existência de ações penais em curso contra ele, associado à quantidade de entorpecentes apreendidos - 13,5g de cocaína e 3,72g de crack (e-STJ, fl. 199) -, o que seria indicativo de envolvimento com atividades criminosas; todavia,

o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. - Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual. Precedentes
. – (...).
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) – destaquei.

No caso concreto, a despeito do

MINISTÉRIO PÚBLICO
ter sustentado ser possível
a utilização da ação penal em andamento pela prática de crime de tráfico de drogas para o afastamento da benesse legal, situação que demonstra sua habitualidade nas condutas criminosas;

denota-se que as particularidades delineadas pelos agentes de segurança pública deixam margens de dúvidas quanto à tal condição, à medida que realizaram abordagem de rotina, em via pública, no apelado e no inimputável
Guilherme Felipe
, os quais estavam na posse de substâncias proscritas, em local conhecido no meio policial por intensa comercialização de entorpecentes.

Para além disso, não restou comprovado nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pelo recorrido, sequer realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do réu com a mercancia e sua relação com o logradouro em que ocorreu sua detenção [diverso do seu domicílio].

Soma-se a esse cenário a
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas –
uma porção com massa bruta de 12g (doze gramas) e uma porção pesando 13,58g (treze gramas e cinquenta e oito centigramas, ambas de cocaína e uma porção de maconha equivalente a 1,79g (um grama e setenta e nove centigramas)
–, as quais não se mostram expressivas, muito menos foram utilizadas nas fases da dosimetria penal.

Em sendo assim, embora o apelado efetivamente ostente ação penal em andamento, ao tempo do fato ora apurado,
SAMUEL PEREIRA DA SILVA
era tecnicamente primário, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual foi corretamente beneficiado com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 1000005-42.2022.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022